Tribunal: TJMT
Processo: 1022823-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022823-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - CPF: 360.420.278-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ENÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL IDÔNEO PRODUZIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA – JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa especializada.

Em se tratando de concessionária de serviço de energia elétrica, a responsabilidade civil por evento danoso será analisada em face à teoria do risco administrativo, com base na responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. No caso dos autos, há provas de que os danos causados aos aparelhos ocorreram devido a fortes chuvas, acarretando a queima de equipamentos elétricos, devidamente acompanhado de Laudo Técnico produzido por empresa especializada em tecnologia e sistemas, após a devida vistoria nos aparelhos em questão, sendo constatado que eles foram danificados devido à oscilação de energia elétrica decorrente do temporal.

No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

em face de sentença prolata pelo juízo da Sexta Vara Cível

da Capital – que nos autos n.o 10022823-78.2019.8.11.0041 – Código 10902110 – Ação de Ressarcimento - julgou procedente referida ação e condenou a Ré a pagar a parte autora, a titulo de reparação por danos materiais, o valor de R$ 2.905,00 (dois mil, novecentos e cinco reais), correspondente a apólice 09139456, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do desembolso; condenou também, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Inconformada, em suas razões a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa – necessidade de realização de prova pericial – para tanto, sustenta o juízo deixou de acolher/manifestar acerca do pedido de produção pericial.

Ainda, que no caso ora em análise, faz-se necessário a instrução probatória, ao argumento de que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em instrução, no que foi ignorado pelo juízo, mesmo havendo pedido expresso.

Consigna que não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de suposta oscilação de energia, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Que só tomou conhecimento do ocorrido em razão da demanda.

Ainda, que a Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, em razão do tempo decorrido, não permitiu que a parte colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como o fato ocorreu.

Defende que a demanda deveria ser julga improcedente por evidente falta de demonstração de nexo de causalidade, ou minimamente, deveria

o juízo singular determinar a produção e prova pericial.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença ante a inexistência de comunicação administrativa.

Afirma que a sentença exagera na concentração da responsabilidade objetiva, não se atentando quanto aos ineficazes documentos juntados pela recorrida que não compõem nexo de causalidade entre o dano e o “evento”.

Assevera que o prazo para solicitação de ressarcimento junto a concessionária é prescricional, podendo acarretar a perda a pretensão de exigir o ressarcimento.

Assim, que não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da Parte Autora, concluindo, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Que a parte Recorrida não juntou nenhum protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte do segurado, fato que demonstra que a Recorrente não cientificada de quaisquer fatos ou danos.

Consigna que a ausência de comunicação administrativa, bem a elaboração de laudo unilateral, foi furtado o direito da Recorrente a instaurar procedimento administrativo de apuração, para investigar o suposto prejuízo alegado e sua verdadeira causa/origem.

Defende o afastamento da responsabilidade objetiva.

Que o laudo apresentado não indica a qualificação técnica do seu emissor, não sendo possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade.

Alega que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos; que a responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção legal.

Ainda, que para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve -se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, o que não foi respeitado pelo segurado, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Seguradora Recorrida.

Requer que o conhecimento do presente recurso, no mérito que lhe seja dado provimento, com a consequente reforma da sentença recorrida, reconhecendo a ausência do direito de indenizar, ante a não comprovação por parte da Recorrida quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados.

No caso de manutenção da sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da recorrente.

Contrarrazões (id.n.o 52253507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

em face de sentença prolata pelo juízo da Sexta Vara Cível

da Capital – que nos autos n.o 10022823-78.2019.8.11.0041 – Código 10902110 – Ação de Ressarcimento - julgou procedente referida ação e condenou a Ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 2.905,00 (dois mil, novecentos e cinco reais), correspondente a apólice 09139456, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do desembolso; condenou também, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando o laudo técnico que demonstra a causa dos danos nos bens segurados.

Ademais, o mencionado laudo foi produzido por pessoas habilitadas para tanto, tratando-se de empresa especializada.

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

VOTO – MÉRITO

O objeto do apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
condenou a Ré a pagar a parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 2.905,00 (dois mil, novecentos e cinco reais), correspondente a apólice 09139456, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% ao mês contados a partir do desembolso; condenou também, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Como se sabe, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o importante doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627). Assim, para que se exija a obrigação indenizatória, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

A esse respeito, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (TJMT. N.U 1003004-80.2016.8.11.0003. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/03/2020. Publicado no DJE em 10/03/2020 – sem grifo no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

2- Na hipótese, o Apelante juntou documento que comprova a indignação dele e dos vizinhos diante da constante queda na energia. Do referido documento é possível ter acesso às conversas entre a vizinhança em que discutem a falha no serviço e que efetivamente houve interrupção recorrente de energia.

Assim, ante a prova de que efetivamente ocorreu a conduta antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolheu-se o pedido indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1003818-92.2016.8.11.0003. Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 27.02.2019 – sem grifo no original).

Quanto ao argumento de esgotamento do prazo de 90 dias a contar da ocorrência do dano, não há imposição de necessidade de utilização da via administrativa antes do ajuizamento da ação, de modo que se mostra patente o interesse de agir do Autor/Apelado, por sub-rogação, eis que se trata de ação de regressiva de ressarcimento, o qual ficou efetivamente demonstrado, conforme já apontado.

No que concerne aos juros e correção monetária, a pretensão do Apelante em fazer incidir a partir da citação, não merece guarida, pois se tratando de indenização por dano material, os juros são computados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária tem o marco inicial desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo.

Atento ao artigo 85, § 11 do CP
C,
majoro
a verba honorária de sucumbência para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021